Tribunal: TJMT
Processo: 1010145-82.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010145-82.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), REGINALDO RODRIGUES PERES - CPF: 970.267.861-72 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo ao atestar apenas a incapacidade temporária, decorrente do acidente automobilístico que acometeu a autora, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010145-82.2018.8.11.0003

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

REGINALDO RODRIGUES PERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por
REGINALDO RODRIGUES PERES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$3.375,50 (três mil, trezentos

e setenta e cinco reais e cinquenta centavos
)
,

acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§2o,

do CPC, que serão rateadas na proporção de 30% (trinta por cento) pela parte requerida e 70% (setenta por cento) pela parte requerente
, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que a r. sentença deve ser reformada, ao fundamento de que o laudo pericial foi claro quanto a inexistência de invalidez permanente do autor/apelado.

Sustenta que o perito afirma que o autor possui apenas uma cicatriz, sendo claro ao afirmar que a parte autora não possui invalidez permanente, tampouco incapacidade laborativa.

Além disso, aduz que não se pode perder de vista que a cobertura por invalidez permanente não pode ser utilizada para indenizar beneficiários que sofram de sequelas meramente sensitivas e estéticas.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 136402739).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais em 5% da condenação (Id 136402742).

O preparo foi recolhido, consoante Id 136840671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
REGINALDO RODRIGUES PERES
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 30/08/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$3.375,50 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor da condenação nos termos do artigo 85,
§2o,

do CPC, que serão rateadas na proporção de 30% (trinta por cento) pela parte requerida e 70% (setenta por cento) pela parte requerente
, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante, alegando que sentença deverá ser reformada, ao fundamento de que o laudo pericial foi claro quanto a inexistência de invalidez permanente do autor/apelado.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia da CNH, declaração de pobreza, Boletim de Ocorrência no. 18050677B01, ficha de consulta, relatório de atendimento médico, receita médica, exames e atestado médico.

Além disso, durante a instrução processual, ainda foi realizada perícia pelo médico do Juízo, sendo nomeado o
expert
Dr. Marcos José Pieroni – CRM-MT 1175.

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 02/09/2018, com fratura nasal, em que o médico indicou cirurgia, mas o periciando optou por não realizá-la, retomando a profissão após alguns dias de internação.

Em relação ao laudo pericial, embora conste na resposta do quesito 2, letra ‘g’, que
“analisando a tabela da SUSEP e observando o periciando podemos quantificar a sequela como leve percentuando 25% por conta do desvio do septo e das queixas de obstrução nasal”
, o perito foi categórico ao afirmar que
“
não há invalidez
. Não há indicação para tratamento médico”
(Id 136402723 – destaquei).

Por outro lado, não há nos autos provas documentais que rebatem a conclusão do médico-perito, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada, pelo qual a sentença hostilizada não merece subsistir.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1007657-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
– APELO PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.”
(N.U 0002637-63.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.”
(N.U 1006263-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pelo apelado não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, inverto o ônus da sucumbência, que ficará a cargo do autor, cujo pagamento fica suspenso, por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022